Tribunal: TJMT
Processo: 8011686-07.2013.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011686-07.2013.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVERIO TEIXEIRA FILHO - CPF: 288.274.571-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DANO MORAL CONCEDIDO SEM PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de recurso inominado, reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

Alegação de vício de julgamento extra petita, por violação ao princípio da congruência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há julgamento extra petita quando o acórdão concede indenização por dano moral sem que tenha havido pedido expresso na petição inicial ou no recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador deve observar os limites objetivos da demanda, sendo vedado conceder tutela diversa ou mais ampla do que a postulada pelas partes.

A ausência de pedido expresso de indenização por dano moral inviabiliza a concessão de condenação nesse sentido, sob pena de nulidade parcial do julgado.

Configurado o julgamento extra petita, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para suprimir a condenação por dano moral, mantendo-se os demais fundamentos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para suprimir a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, ao julgar Recurso Inominado interposto por SILVÉRIO TEIXEIRA FILHO, deu-lhe provimento parcial para declarar abusivo o reajuste de 70% na mensalidade de plano de saúde por faixa etária, e condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento extra petita, porquanto não houve pedido de indenização por danos morais nem na petição inicial nem nas razões recursais. Sustenta que a condenação viola o princípio da congruência (CPC, art. 492), devendo ser suprimida, com o ajuste do julgado aos limites da lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos de declaração, por preenchidos os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e passo ao exame do mérito.

Assiste razão à embargante.

O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, estabelece que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder tutela jurisdicional diversa da pretendida.

No caso em exame, verifica-se que a petição inicial não contém pedido de indenização por danos morais, tampouco o recurso inominado apresentado pelo autor postulou expressamente esse tipo de reparação. A insurgência recursal concentrou-se exclusivamente na declaração de nulidade do reajuste e sua repercussão contratual, sem extensão ao campo extrapatrimonial.

Desse modo, ao condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, o acórdão embargado extrapolou os limites objetivos da demanda, incorrendo em evidente julgamento extra petita.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, ausente o pedido expresso, não é dado ao julgador conceder tutela não postulada, ainda que os fatos autorizem tal conclusão. O reconhecimento de dano moral
ex

officio
compromete a imparcialidade do juízo e viola a segurança jurídica da parte contrária.

Nesse sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA
. DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
12/06/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – 4a T -
AgInt
no
AREsp
: 1285769/SP 2018/0099447-6 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA – j. 9/8/2021 -
DJe
13/8/2021).

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprimir a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, os fundamentos do acórdão embargado no tocante à reconhecida abusividade do reajuste contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos modificativos
,
para

suprimir a condenação por danos morais
fixada no acórdão embargado.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025